Tribunal: TJPA
Processo: 0010302-48.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010302-48.2010.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DA COMISSAO DE PROMOCAO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO P, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

APELADO: WALDIMILSON GODINHO DE MORAES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível nº 0010302-48.2010.8.14.0301
Apelante: ESTADO DO PARÁ
Apelado: WALDIMILSON GODINHO DE MORAES FILHO
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO NA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por WALDIMILSON GODINHO DE MORAES FILHO, então Tenente Coronel da Polícia Militar, para determinar sua inclusão no quadro de acesso à promoção ao posto de Coronel. Alegou-se, na petição inicial, que o impetrante foi preterido sucessivas vezes por não ter realizado o Curso Superior de Polícia, requisito objetivo para a promoção, cuja oferta teria sido omitida pela Administração. A sentença reconheceu a existência de direito líquido e certo, decorrente da omissão estatal e da consolidação fática da situação, concedendo a segurança. O Estado apelou sustentando a inaplicabilidade da teoria do fato consumado com base no Tema 476 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração Pública quanto à oferta do Curso Superior de Polícia configura violação a direito líquido e certo à promoção; (ii) estabelecer se é possível aplicar, de forma excepcional, a teoria do fato consumado para manutenção de promoção militar realizada com amparo em liminar posteriormente confirmada por sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo, quando comprovada ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública, conforme previsão do art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
4. O impetrante demonstrou possuir todos os requisitos exigidos para a promoção, exceto a realização do Curso Superior de Polícia, cuja ausência decorreu de omissão da Administração, que deixou de ofertar o curso em tempo hábil, frustrando a inclusão no quadro de acesso.
5. A negativa da Administração em incluir o impetrante no quadro de acesso afronta o princípio da legalidade administrativa e compromete o direito à progressão funcional do servidor público.
6. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a aplicação da teoria do fato consumado quando a revogação de decisão liminar que produziu efeitos concretos por longo período causaria danos sociais e institucionais superiores à eventual violação da legalidade formal.
7. O caso concreto configura distinguishing ao Tema 476 do STF, por não se tratar de concurso público, mas de progressão interna, com situação consolidada há quase 15 anos e com todos os requisitos posteriormente cumpridos, inclusive o curso exigido.
8. A manutenção da promoção está em consonância com os princípios da razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, considerando a consolidação dos efeitos da decisão liminar e a posterior confirmação por sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão da Administração Pública quanto à oferta de curso obrigatório para progressão funcional de servidor configura violação a direito líquido e certo, passível de controle judicial via mandado de segurança.
2. A teoria do fato consumado pode ser aplicada, de forma excepcional, a situações consolidadas por decisões judiciais liminares posteriormente confirmadas, quando a revogação acarretar danos institucionais superiores à preservação da legalidade formal.
3. A inaplicabilidade da teoria do fato consumado prevista no Tema 476 do STF restringe-se aos concursos públicos e não alcança hipóteses de progressão funcional em que houve erro ou omissão administrativa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.250/1985, arts. 8º, 9º e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482/RN (Tema 476), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 30.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.776.310/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1.408.084/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.02.2020; TJCE, AC 0102764-78.2007.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva, DJe 06.09.2022; TJCE, AC 0095710-90.2009.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes, DJe 19.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra WALDIMILSON GODINHO DE MORAES FILHO, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos Ação de Mandado de Segurança nº 0010302-48.2010.8.14.0301, concedeu a segurança, nos seguintes termos:
“(...) DISPOSITIVO
Destarte, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, CONCEDE A SEGURANÇA PLEITEADA, confirmando-se a tutela de urgência deferida em todos os seus termos.
Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992).”
Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 22682453), aduzindo a necessidade de reforma do julgado, tendo em vista a inaplicabilidade da teoria do fato consumado ao presente processo, conforme decisão do STF no Tema 476.
O apelado apresentou resposta ao recurso (ID Num. 22682454), pugnando pela manutenção do julgado.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinado, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 22683393 e Num. 23720112).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 23962865.
É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.
Narra a ação, pedido de Waldimilson Godinho de Moraes Filho que ocupava à época o posto de Tenente Coronel e que tencionava ser promovido para o posto de Coronel.
Informou possuir todos os requisitos, mas para sua surpresa não ingressou no quadro de acesso para a promoção em 21/04/2010, sob a justificativa de que teria deixado de figurar no quadro de acesso em cinco oportunidades anteriores o que o inabilitava para a promoção.
Contudo, relatou que deixou de figurar no quadro de acesso por lhe faltar Curso Superior de Polícia- CSP, que explicou não tê-lo, devido a culpa exclusiva da Administração Pública que não o ofertou, inclusive acrescentou que em duas oportunidades no ano de 2007 questionou respeito da realização dos cursos; contudo, apenas foi possível a realização do curso pelo impetrante em 2008, tendo concluído em 2009, ficando prejudicado nas promoções de setembro de 2006, abril e setembro de 2007 e abril e setembro de 2008.
Por esta razão, requereu, liminarmente, o seu ingresso no quadro de acesso ao posto de Coronel Combatente para a promoção em 21/04/2010, e, no mérito, a concessão da segurança.
Liminarmente foi-lhe deferido o pedido em decisão prolatada em 19/04/2010, e a concessão da segurança em 25/07/2024.
Pois bem, o Mandado de Segurança consiste na garantia constitucional a um direito líquido e certo não amparado por "habeas data" ou "habeas corpus", concedido quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, constituindo verdadeiro instrumento de liberdade civil e política, já que permite que os indivíduos se defendam de atos ilegais ou praticados com abuso de poder (art. 5º, LXIX, CF).
Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Consoante ensina a doutrina de Hely Lopes Meirelles, no livro Mandado de Segurança, 24a edição, Malheiros, p. 35/36:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sai extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração". Significa dizer que para a segurança ser concedida é necessário a existência de dois elementos básicos, a saber: a) o direito líquido e certo do impetrante; e b) o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.”
O presente Writ tem por cerne a discussão sobre a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado no que se refere a promoção do apelado a patente de Coronel da Polícia Militar.
Trata a controvérsia, portanto, sobre o direito do autor, ora apelado, de ser mantido no posto de Coronel, em virtude de ter todos os requisitos necessários e beneficiar-se com os efeitos temporais da decisão liminar concedida no momento da impetração do mandamus.
Pois bem, é cediço que os policiais militares que podem almejar serem promovidos são os que ocupam a graduação imediatamente inferior, ou seja, quem pretende alçar a carreira de Coronel deve ser necessariamente Tenente Coronel.
No caso sob exame, o autor, aqui apelado, alegou que houve preterição em suas promoções em razão de a Administração Pública não ter lhe dado as condições adequadas para ascensão na carreira, notadamente não ter aberto Curso Superior da Polícia, e, por essa razão, não ter figurado no quadro de acesso. Assim, a causa de pedir seria a existência de erro da administração.
Comprovou deter todos os requisitos, apenas um lhe faltava, mas por culpa exclusiva da Administração que não abria vagas para o Curso Superior de Polícia, o que retardou a sua expectativa de promoção.
A Lei nº 5.250/85 assim dispõe a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para chegar ao quadro de acesso da Polícia Militar do Estado do Pará:
“Art. 8º - Para ser promovida pelos critérios de Antiguidade ou Merecimento é indispensável que o oficial PM/BM esteja incluído no Quadro de Acesso respectivo.
Art. 9º - Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:
a) Condições de Acesso;
I – Interstício;
II – Aptidão Física; e
III – As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;
(...)
Art. 22 – Quadros de Acesso são relações de oficiais dos Quadros organizados por todos para as promoções por antiguidade – Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) e por Merecimento (QAM), previsto no art. 4º desta Lei.
§ 1º - O Quadro de Acesso, por antiguidade, é a relação dos oficiais habilitados ao acesso, colocados em ordem decrescente de antiguidade.
§ 2º - O quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos oficiais ao acesso e resultante da apreciação do mérito e qualidades exigidas para a promoção, que devem considerar, além de outros requisitos:
a) A eficiência revelada pelo oficial PM/BM no desempenho de seu cargo avaliada pelo exercício de suas funções atuais e outras anteriormente exercidas;
b) A potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;
c) A capacidade de liderança, iniciativa e presteza de decisões;
d) Os resultados dos cursos regulamentares realizados; e
e) O realce do oficial entre seus pares.
§ 3º - Os Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento são organizados para cada data de promoção, na forma estabelecida na regulamentação da presente Lei.”
Note-se que os requisitos a serem preenchidos pelo Oficial da PMPA, possuem caráter subjetivo e objetivo, sendo a participação em Curso Superior de Polícia requisito objetivo e obrigatório, o que o levou a ter seu pedido de ingresso no quadro de acesso negado.
Dessa forma, entendo que, de fato, houve omissão administrativa quando do não oferecimento do curso. A Administração chegou a informar que o mesmo não participou dos referidos cursos por vontade própria, mas não comprovou tal alegação.
É verdade, por outro lado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao enunciar que a denominada" teoria do fato consumado "não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar, portanto, em situação consolidada pelo decurso do tempo.
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DAS FORÇAS AUXILIARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO OPERADA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 não foi suscitada oportunamente no recurso especial, mas somente apresentada nas razões do agravo interno, o que configura indevida inovação recursal, sendo inviável o debate de questão sobre a qual se operou a preclusão. 2. No persente caso, o particular, amparado por medida liminar posteriormente confirmada por sentença de mérito, participou e logrou aprovação em Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará. 3. A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação, entendeu por aplicar a teoria do fato consumado, diante da inviabilidade de desconstituir a situação fática decorrente do provimento jurisdicional, qual seja a conclusão do aludido curso de formação, que se consolidou com o decurso do tempo. 4. A referida conclusão está em sintonia com o entendimento firmado por este eg.STJ, no sentido de que aplicável a teoria do fato consumado, quando a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1776310 CE, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/03/2020, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. EXÉRCITO. EFETIVO EXERCÍCIO DO SERVIÇO CASTRENSE POR MAIS DE 10 ANOS, AINDA QUE IMPLEMENTADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À ESTABILIDADE. DISTINGUISHING . AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A Primeira Turma, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral ( RE 608.482/RN, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30.10.2014), entendia inaplicável a Teoria do Fato Consumado aos concursos públicos, não sendo possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial pelo militar temporário, para efeito de estabilidade. Contudo, a Primeira Turma passou a entender que existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra ( REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018) ; caso dos autos, em que a liminar que reintegrou o Militar foi concedida em 24.10.1998 e cassada por acórdão publicado em 20.11.2012, ou seja, 14 anos depois da concessão. Agravo Interno da UNIÃO não provido.” (AgInt no REsp 1408084/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).
Ocorre, todavia que, nossos Tribunais Superiores entendem que, dadas as particularidades do caso concreto, pode ser aplicável a teoria do fato consumado a situações excepcionais consolidadas via liminar, reconhecendo exceções à regra.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO - CHS - FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - FALTA INTERESSE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS - TUTELA ANTECIPADA DEFERINDO A MATRÍCULA - CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO - TEORIA DO FATO CONSUMADO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO EXCEPCIONAL - RECONHECIMENTO VALIDADE CURSO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – (...) 6- Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentar que a denominada" teoria do fato consumado "não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, dadas as particularidades do caso concreto, o próprio STJ, tem reconhecido situações excepcionais consolidadas via liminar, reconhecendo exceções à regra da sua inaplicabilidade. 7- Tendo a tutela antecipada produzido efeitos há mais de 14 (QUATORZE) anos e, em função dela, o autor se matriculou e concluiu de forma exitosa o curso pretendido, o valor da dignidade da pessoa humana supera obstáculos anteriores, forjados pela demora da prestação jurisdicional, não sendo possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante, posto que uma mudança fática acarretaria danos severos ao mesmo, restando o reconhecimento da validade jurídica do curso de habilitação, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica . 8- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.” (TJCE - AC 0102764-78.2007.8.06.0001 - Rela Maria Iraneide Moura Silva - DJe 06.09.2022 - p. 121). (Grifo meu)
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) O tema 476 de repercussão geral (STF) de 07 de agosto de 2014, por sua vez, veda a aplicação da teoria do fato consumado para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na administração pública, o que, no entanto, não é o caso dos autos, em que o autor já havia ingressado regularmente nas fileiras da policial militar do Estado do Ceará em 19.02.2001, na graduação de soldado pm, e pretendeu a sua matrícula em curso de habilitação a cabo de 2009, para fins de promoção.04. Desta feita, como bem fundamentado no acórdão de fls. 263/272, além de ter sido aprovado no curso, o autor/apelado já obteve êxito em outras promoções administrativamente, ocupando atualmente o posto de 2º sargento PM, razão pela qual, a teoria do fato consumado deve ser aplicada ao presente caso de forma excepcional, isso porque a invalidação do curso concluído seria hábil a configurar um malefício social ainda maior, vez que impossibilitaria o autor exercer a graduação para o qual já se encontra perfeitamente apto. Precedentes do STF e desta eg. corte. 05. Assim, impõe-se pela manutenção do acórdão de fls. 263/272, isso porque esta 3a câmara de direito público fundamentou de forma correta o decisum, de modo que inaplicável na espécie o precedente Vinculante do STF (TESE 476), por não se tratar de aplicação da teoria do fato consumado para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na administração pública, mas para manutenção de ato de promoção do autor/apelado.06. Acórdão de fls. 363/272 mantido. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (TJCE - AC 0095710-90.2009.8.06.0001 - Rela Maria Vilauba Fausto Lopes - DJe 19.05.2022 - p. 72)
Diante do acima exposto, deve o Poder Judiciário, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, reconhecer a validade da referida promoção, face a consolidação da situação fática, haja visto o apelado ter sido promovido com base no preenchimento de todos os requisitos (inclusive tendo concluído o Curso Superior de Polícia em 2009), e sua promoção para o posto de Coronel já ter ocorrido há quase 15 anos. A teoria do fato consumado reside exatamente nisso: quando os provimentos precários são reformados, as situações por ele geradas já estão tão consolidadas que se perpetuam no tempo.
Portanto, mostrando-se descabida qualquer alteração no caso ora em análise.
Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:
“(...) No caso em apreço, por mais que se entenda que o impetrante não possuía direito a figurar no Quadro de Acesso, o caso claramente representa distinguishing ao Tema 476 do STF, devendo ser aplicado a ele a exceção construída também pela jurisprudência pátria, mais especificamente pelo STJ, quanto a aplicação da teoria do fato consumado a espécie, haja vista que a revogação da liminar e da sentença representaria danos muito maiores do que uma suposta violação ao princípio da legalidade, visto que o impetrante realizou o Curso Superior da Polícia em 2009 e desde antes já cumpria os demais requisitos legais para figurar no quadro de acesso, salvo a realização do referido curso por veemente omissão da Administração Pública.”
Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.
P. R. I.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
É O VOTO.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/05/2025